Tribunal: CARF
Processo: 10680.901919/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901919/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.116 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
ARCELORMITTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REVISÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada ilegalidade em decisão administrativa é possível sua revisão nos
termos do artigo 53 da Lei 9.784/99.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
PREJUDICIALIDADE.
Via de regra, o processo administrativo que tem como objeto lançamento de
ofício tem precedência e prevalência sobre processo de compensação, devendo
a decisão dada no primeiro processo ser transladada para o segundo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida dar-lhe provimento parcial para o
afastamento da base de cálculo dos fretes de venda nos termos decididos no PAF
13629.721048/2014-23.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme
Deroulede, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero
Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901919/2013-97
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

1.1. Trata-se de declaração de compensação de IPI apurado no terceiro trimestre
de 2009.
1.2. O pedido de compensação, inicialmente, foi parcialmente homologado.
Porém, alegadamente forte nos artigos 53 e 54 da Lei 9.784/99, a fiscalização alterou o despacho
decisório para não reconhecer qualquer crédito, porquanto:
1.2.1. A Recorrente classificou incorretamente fios de máquina de outras ligas de
aço na posição 72.13 da TIPI, sem destaque de IPI, porém, a classificação fiscal
correta é na posição 72.27 com alíquota de 5%;
1.2.2. A Recorrente deixou de incluir o valor dos fretes cobrados dos
destinatários na base de cálculo do IPI;
1.2.3. Bens que não se enquadram como MP, PI e ME, bem como os que são
ativados não geram crédito básico de IPI (exemplos citados pelo relatório:
refratários, ventaneira, tubos de meia polegada, guia, inserto, conjunto e rolete);
1.2.4. A Recorrente ajustou indevidamente os créditos decorrentes de processos
administrativos em que houve indeferimento do pedido de compensação
(devolveu para a escrita créditos que não foram concedidos no PAF);
1.2.5. Na reescrita fiscal foram considerados débitos decaídos “visto que o erro do
contribuinte não pode beneficiá-lo para receber recursos públicos indevidos”.
1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega/narra, em apertada síntese:
1.3.1. Originariamente o crédito foi parcialmente homologado e o saldo devedor
foi integralmente quitado, porém, após procedimento fiscal a fiscalização retornou
ao despacho decisório modificando-o e exigindo débito suplementar;
1.3.2. O segundo despacho decisório é nulo pois não aponta quais os vícios de
ilegalidade encontram-se presentes no primeiro despacho;
1.3.3. Não há vício de ilegalidade, porém, simples alteração de critério jurídico,
impossível na seara tributária, ex vi art. 146 do CTN;
1.3.3.1. O Parecer COSIT 08/2014 dispõe pela aplicação do quanto descrito nos
artigos 146 e 149 do CTN aos processos envolvendo créditos de titularidade dos
contribuintes;
1.3.4. Não houve qualquer erro de fato a permitir novo despacho decisório;
1.3.5. No despacho decisório foi identificado outro contribuinte que não a
Recorrente;
1.3.6. O presente feito deve ser sobrestado até o encerramento do processo
12629.721048/2014-23, que versa sobre o lançamento de ofício;
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

1.3.7. Reitera integralmente o quanto descrito no PAF que tem como objeto o
lançamento de ofício, coligindo aos autos cópia da impugnação.
1.4. A DRJ10 julgou improcedentes os argumentos descritos em Inconformidade,
posto que:
1.4.1. “No caso concreto, as ilegalidades que justificaram, com base nos arts. 53
e 54 da Lei no 9.784, de 1999, a revisão de ofício do despacho decisório emitido
pelo SCC foram justamente as quatro infrações mencionadas anteriormente,
apuradas em procedimento convencional de fiscalização”;
1.4.2. Não houve violação ao artigo 146 do CTN mas “apuração de novas
infrações, no devido prazo, o que é absolutamente regular”;
1.4.3. O artigo 149 do CTN é inaplicável aos despachos decisórios;
1.4.4. “A fiscalização dispõe do prazo de cinco anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação, para homologar, ou não, o documento
eletrônico, e esse prazo foi respeitado, pelos dois despachos decisórios emitidos”
logo não há que se falar em quebra da segurança jurídica;
1.4.5. O mero erro no nome do sujeito passivo, com o envio da decisão ao
endereço correto, não implica em nulidade do despacho;
1.4.6. O processo 13629.721048/2014-23 foi definitivamente julgado por esta
Casa, sendo que, não foi impugnada a matéria acerca do erro na classificação
fiscal, foi afastada da base de cálculo o valor dos fretes e no mais, o lançamento
de ofício foi mantido;
1.4.7. As matérias aventadas no processo 13629.721048/2014-23 não podem ser
debatidas no presente caso.
1.5. Em voluntário a Recorrente insiste nas teses descritas em Manifestação de
Inconformidade e dispõe:
1.5.1. Pelo
afastamento
da glosa dos
fretes eis
que no processo
13629.721048/2014-23 foi dado provimento ao seu recurso especial no tema;
1.5.2. Pela impossibilidade de continuidade do presente feito, posto que caso
mantido o lançamento de ofício e negado provimento ao seu recurso seria punida
por duas vezes;
1.5.3. Pela nulidade do Acórdão recorrido, vez que “deve a DRJ adotar uma única
estratégia: ou reconhece a conexão dos presentes autos ao PTA no
13629.721048/2014-23, aplicando, neste caso, a mesma decisão proferida pela
CSRF; ou analise os fundamentos de mérito apresentados pela Empresa e,
consequentemente, reconhece a integralidade dos créditos pleiteados”;
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

1.5.4. “A indedutibilidade dos créditos relativos à aquisição de bens de capital,
máquinas e insumos, diretamente utilizados na atividade econômica, configura
um rompimento com o princípio da não-cumulatividade”;
1.5.5. “O refratário está em contato direto com o aço, consumindo-se no processo
produtivo do aço, motivo pelo qual inequivocamente trata-se de produto
intermediário”;
1.5.5.1. “A Empresa preparou planilha analítica apresentando a
descrição, aplicação e vida útil de cada item glosado dentro de seu
processo produtivo (doc. 08), a fim de demonstrar que, nos termos do item
anterior, inquestionavelmente tratam-se de produtos intermediários”;
1.5.5.2. O Supremo se manifestou positivamente acerca dos créditos de IPI
para refratários;
1.5.5.3. “No julgamento do Resp no 1.075.508, julgado sob a sistemática
do art. 543-C do CPC, o STJ decidiu que os materiais consumidos no
processo produtivo, ainda que não integrantes do produto final, geram
direito ao crédito de IPI”;
1.5.6. Os créditos estornados decorrem de créditos não homologados em
declaração de compensação e pagos.
1.6. Esta Turma, ao receber o Recuso, determinou a baixa do processo em
diligência “para (i) apurar os reflexos da decisão definitiva, no que tange a exclusão do frete na
base de cálculo do IPI, proferida nos Autos no 13629.721048/2014-23 com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento”.
1.7. Em resposta o Órgão Preparador assevera:
Mesmo desconsiderando os valores do IPI sobre frete para o 3o trimestre de 2009, não
haverá alteração em relação ao crédito pleiteado pelo interessado no trimestre, pois
continuará com saldo devedor ao final de setembro de 2009. Os débitos de IPI foram
lançados em valores que não afetam o resultado do processo de crédito, respectivamente
em R$ 4.042,81, R$ 3.811,53 e R$ 6.215,11 para julho, agosto e setembro de 2009 (fls.
721 e 722).
1.8. Intimada a se manifestar a Recorrente reitera o quanto descrito em
Voluntário.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Em outubro de 2010 a Recorrente transmitiu DCOMP indicando os créditos
objeto do presente processo. A declaração foi analisada e parcialmente homologada por
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

despacho decisório eletrônico, sendo que, o saldo não homologado foi pago pela Recorrente. No
ano de 2015 a fiscalização declarou nulo o despacho decisório eletrônico por supostamente
eivado de ilegalidades, substituindo-o por outro. Neste novo despacho decisório a fiscalização
glosa, integralmente, os créditos pleiteados nos termos de relatório fiscal produzido em outro
processo (a saber, 13629.721048/2014-23).
2.1.1. A Recorrente alega nulidade do despacho decisório por não indicar quais
ilegalidades que levaram ao decreto de nulidade do despacho decisório inaugural, além de
apontar a incompatibilidade do despacho decisório com o quanto descrito nos artigos 146 e 149
do Código Tributário Nacional.
2.1.2. Bem, de saída, não estamos a tratar de lançamento de ofício e sim de pedido
de crédito. Desta forma, inaplicáveis os artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional que
falam em “revisão do lançamento”. De mais a mais, o Parecer COSIT 8/2014 trata da revisão de
ofício de despacho decisório por erro de fato quando este erro favorece o contribuinte, e aqui
tratamos da situação inversa:
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração
de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
2.1.3. Não há previsão expressa de um recurso de ofício contra decisão de DRF
que defere (ainda que parcialmente) crédito do contribuinte; a bem de ver, sequer há que se falar
em recurso contra esta decisão vez que, formalmente, inexiste processo administrativo.
Justamente por não existir processo administrativo que o procedimento de REVISÃO DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA é aquele descrito no artigo 53 da Lei 9.784/09:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
2.1.4. Aqui tratamos de atos administrativos plenamente vinculados (para utilizar
expressão legal), desta forma, não há que se falar em revogação por conveniência e oportunidade
(características dos atos administrativos discricionários). De mais a mais, aparentemente, com a
preclusão endoprocessual (SIC) a Recorrente adquiriu direito à compensação em parte de seus
débitos (direito adquirido). Em assim sendo, o que nos resta analisar é o vício de legalidade do
ato revogado, leia-se, primeira decisão proferida.
2.1.5. O relatório fiscal que acompanha o segundo despacho decisório aponta uma
série de ilegalidades; uma delas a Recorrente concorda (sobre a classificação fiscal dos bens
vendidos), outras duas foram definitivamente decididas por esta Casa de forma contrária aos
interesse da Recorrente (sobre os insumos de IPI e sobre ajustes indevidos de crédito), e uma foi
decidida de forma favorável e teve seus efeitos espraiados para o presente caso (fretes). Portanto,
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

ilegalidades foram constatadas e referendadas, quer por esta Casa, quer pela própria Recorrente,
tornando possível a revisão ex officio na forma do artigo 53 da Lei 9.784/09.
2.1.6. Do antedito, também resta afastada a tese sobre NULIDADE DO
SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO. Embora em seu corpo o despacho não aponte quais
ilegalidades levaram à revisão do ato administrativo, este faz referência ao relatório de
fiscalização que destaca a nulidade como fundamento da decisão. De outro modo, os motivos
que levaram ao decreto de nulidade do primeiro despacho decisório são as ilegalidades
apontados no relatório fiscal que acompanharam o segundo despacho decisório.
2.1.7. Também não há NULIDADE NO ERRO DO NOME DO SUJEITO
PASSIVO no segundo despacho decisório. O despacho foi enviado para o estabelecimento da
Recorrente, descrevia processo em que a Recorrente era a pleiteante do crédito, a Recorrente
teve plena oportunidade de conhecer a acusação e dela muito bem se defendeu, tendo seus
argumentos sido enfrentados pela DRJ. O erro na indicação do nome do sujeito passivo, neste
caso, trata-se de mera irregularidade que não influencia na solução do litígio (art. 60 do Decreto
70.235/72).
2.1.8. Por fim, ainda que possível o decreto de NULIDADE DE ACÓRDÃO por
contradição, este (decreto) somente tem lugar quando a confusão é tal a não permitir a efetiva
defesa do contribuinte. No entanto, o que se vê da decisão da DRJ é que ela adota de forma
uníssona a mesma posição (semelhante àquela defendida pela Recorrente) no sentido de o
debate acerca do mérito das glosas e da majoração dos débitos ser travado exclusivamente no
processo 13629.721048/2014-23.
2.1.8.1. É fato que a DRJ deixa de aplicar o quanto descrito pela Câmara Superior
desta Casa no processo 13629.721048/2014-23, porém, o Acórdão de Piso justifica sua decisão
pela pendência de julgamento de embargos de declaração. De qualquer forma, encerrada a
decisão administrativa no processo 13629.721048/2014-23, esta Turma determinou diligência
para apurar os reflexos da decisão definitiva, no que tange a exclusão do frete na base de
cálculo do IPI, proferida nos Autos no 13629.721048/2014-23, isto é, ainda que houvesse
nulidade, esta restaria superada nos termos do artigo 59 § 3° da LPAF.

2.2. O tema da VINCULAÇÃO ENTRE AUTO DE INFRAÇÃO E O
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO é espinhoso e pouco tratado quer em doutrina, quer em
jurisprudência (assim como a conexão processual civil, diga-se). Pare este relator, neste
momento, quer parecer que há uma vinculação quase indissociável entre o lançamento de ofício
e o processo que tem como objeto créditos de titularidade do contribuinte por razões de direito
material.
2.2.1. Melhor explicando, para restar disponível à compensação com outros
débitos, o crédito de IPI deve superar outros débitos do mesmo tributo. Em primeiro lugar há a
dedução entre créditos e débitos de IPI em escrita e somente se os créditos de IPI superarem os
débitos de IPI em escrita é que o crédito de IPI pode ser utilizado para compensação com outros
tributos. Portanto, se há glosa de créditos suficiente para que débitos em escrita não restem
vinculados, em primeiro lugar devem ser esgotados estes débitos em escrita para, posteriormente
os créditos restarem disponíveis à compensação.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

2.2.2. Ora, se há débitos em escrita não vinculados, no caso do IPI, a solução legal
(vide § 2° do artigo 443 § 2° do RIPI/2010) é o lançamento de ofício. Em assim sendo, para que
se possa falar em créditos disponíveis à compensação, em primeiro lugar, devem ser resolvidos
os débitos descritos em auto de infração – e, neste ponto, faz todo o sentido o art. 42 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 (que não nos vincula, é verdade), que veda o
ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado, total ou
parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI.
2.2.3. Por outro ângulo, se esta Casa, neste processo, reconhecer a liquidez e
certeza dos créditos pleiteados pela Recorrente, este créditos deveriam (mas não vão ser)
retornar à escrita fiscal para dedução dos débitos reconhecidos no lançamento de ofício, por
precedência destes débitos aos de outros tributos. Acontece que esta Casa não é competente para
analisar e julgar créditos em escrita fiscal (ao menos não nestes termos), somente a compensação
de créditos disponíveis com outros tributos, a teor do que dispõe o artigo 74 da Lei 9.430/96.
2.2.4. Claro que existem casos em que esta vinculação é discutível, lançamentos
de ofício que versem exclusivamente sobre majoração dos débitos do IPI, ou ainda de períodos
muito distantes ao processo de crédito, porém, in casu, tratamos do mesmo período de apuração,
logo, só cabe reproduzir, neste processo, o quanto decidido no PAF 13629.721048/2014-23, com
o afastamento da base de cálculo dos fretes de venda e a manutenção de todas as demais glosas e
majorações na base de cálculo:
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o
produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização, a exemplo dos materiais refratários utilizados em
siderúrgicas.
PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO
PROCESSO PRODUTIVO E TENHAM VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI está detalhadamente consignado no Parecer
Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito, além dos que se
integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas (exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST no 181/74 e
Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente..
INCLUSÃO DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF.
É firme a jurisprudência do STF (aplicando o mesmo entendimento do RE no
567.935/SC, julgado com repercussão geral, para os descontos incondicionais) no
sentido de que o frete não poderia compor a base de cálculo do IPI, o que levou
inclusive à edição da Nota PGFN/CRJ/No 623/2017, propondo a dispensa de recorrer
também no caso das contestações quanto à inclusão desta parcela pela mesma Lei no
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

7.798/89, por ser matéria reservada à lei complementar, conforme art. 146, III, “a”, da
Constituição Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, “a”, que a base de
cálculo do imposto é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
(Acórdão 9303-009.690)
2.3. Processo judicial, mencionar que não vai conhecer das demais glosas por
força de Ação Judicial, Súmula CARF 1.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço parcialmente do
Recurso Voluntário dando-lhe na parte conhecida, parcial provimento para o afastamento da base
de cálculo dos fretes de venda nos termos decididos no PAF 13629.721048/2014-23.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 740
DF CARF MF
Original